Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE e LENVATINIBE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS, PERMANÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CUSTEIO. EXPENSAS DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA. ABUSIVA. TRATAMENTOS ANTERIORES INADEQUADOS. ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. OFF LABEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade.

2. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem, caso expressamente disposto no contrato, restringir as enfermidades cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, sendo considerada abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).

4. Agravo de Instrumento desprovido.